Tribunal: TJSP
Processo: 2129320-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
res, visando à comprovação da hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Decisão de indeferimento do pedido mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2129320-98.2025.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 14/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

14/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora agravante - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - O Juízo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora agravante - Afirmação da autora, que é aposentada, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - O Juízo da causa determinou à autora a apresentação de documentos complementares, visando à comprovação da hipossuficiência alegada, porém tal deliberação judicial não foi cumprida – Decisão de indeferimento do pedido mantida – RECURSO IMPROVIDO.